Tribunal: TJSP
Processo: 0003671-07.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / PISO SALARIAL
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Alegação de Desvio de Função. Pretensão de equiparação ou de Indenização.
I. Caso em Exame
1. Patrícia Maria da Silva interpôs recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reclamação Trabalhista contra o Município de Braúna. A autora argumentou que, embora ingressasse no Serviço Público no cargo de

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Alegação de Desvio de Função. Pretensão de equiparação ou de Indenização.
I. Caso em Exame
1. Patrícia Maria da Silva interpôs recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reclamação Trabalhista contra o Município de Braúna. A autora argumentou que, embora ingressasse no Serviço Público no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), exercia funções típicas de professora, pleiteando reenquadramento de função ou, subsidiariamente, adicional por acúmulo de função.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora exercia funções próprias do magistério e, em caso positivo, se é possível o enquadramento neste cargo ou indenização por desvio de função.
III. Razões de Decidir
3. A sentença deve ser anulada por cerceamento do direito de produzir provas, reputadas essenciais para possibilitar a eventual demonstração de desvio de função.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso provido. Sentença anulada. Autos retornam ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.
Teses de julgamento: 1. O cerceamento do direito de produzir provas acarreta a nulidade da sentença por error in procedendo. 2. O desvio de função na administração pública confere direito à indenização pelas funções exercidas.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV, LIV e LVI; art. 37, incs. II e XIII; art. 169, § 1o. CPC, arts. 355, inc. I; 369; 373, inc. I; 487, inc. I; 489, § 1o, IV; 1.025; 1.026, § 2o. Lei no 9.394/1996, arts. 21, 29, 61. Lei no 11.738/2008, art. 2o.